Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717643-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE PACIENTE: JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Celso José Carbonaro de Andrade, OAB-DF 60.115, em favor de JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia. Informa o impetrante que o paciente é réu perante o Juízo impetrado por suposto crime de roubo (art. 157, caput, do CP), imputação pela qual fora autuado em flagrante em 30/01/2020, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 01o de fevereiro seguinte, pelo Juízo das Audiências de Custódia, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de trinta dias; II - proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo; III – obrigação de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; IV – obrigação de comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado e V – Tratamento toxicológico, por no mínimo seis meses, perante o CAPS mais próximo de sua residência. Informa que após certificações nos autos sobre a impossibilidade de citação pessoal do acusado, ora paciente, acabou sendo decretada sua prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, por descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas. Sustenta, em síntese, que esclarecidas as circunstâncias que dificultaram a localização do acusado, resta demonstrada a ausência de motivos para a manutenção da medida cautelar extrema. Requer, então, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido (ID 16956698). As informações foram prestadas (ID 18209583). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 18190938). É o breve relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas (ID 18209583), observo que, em 19/06/2020, o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia revogou a prisão preventiva do paciente, restabelecendo as medidas cautelares alternativas anteriormente deferidas, com exceção daquela referente ao comparecimento mensal em Juízo, e ordenando a expedição do respectivo alvará de soltura. Anoto ainda que, em consulta ao andamento eletrônico do processo principal (APOrd 0704944-28.2020.8.07.0003), verifiquei que o réu comunicou recentemente ao Juízo impetrado, por meio de contato telefônico, seu novo endereço, bem como os telefones em que pode ser contatado. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator